Tribunal: TJMT
Processo: 0018763-36.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018763-36.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIUEY FELIPPE DA SILVA ARRUDA - CPF: 066.330.101-76 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA AO APELADO – IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÕES POLICIAIS CONTRADITÓRIAS – DÚVIDA QUANTO A PESSOA ABORDADA

– LOCALIZAÇÃO IMPRECISA DOS ENTORPECENTES -
ATO DE TRAFICÂNCIA NÃO PRESENCIADO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Ressalta-se que no processo penal impera a presunção de inocência, sendo no mínimo temerário condenar o apelado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com base em depoimentos que apresentam divergências entre si, e levando em consideração apenas na existência de “denúncias anônimas” que nem sequer foram formalmente relatadas. Dessarte, existindo dúvida, inegavelmente deve esta preponderar em favor do réu, de modo que a sentença absolutória não merece nenhum reparo
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 151078656).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(
AgRg no AREsp 1096705/PR - 13.6.2017)
.

“Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausentes provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP N.U 0000423-25.2015.8.11.0107 – 30.8.2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0018763-36.2018.8.11.0002 -
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

SIUEY FELIPPE DA SILVA ARRUDA

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pela a 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 557401), que absolveu SIUEY FELIPPE DA SILVA ARRUDA de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 – (ID 35201462).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID 150009912).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 150009917).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO..”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 151078656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de setembro de 2018, por volta das 18h00, policiais militares em rondas pelo bairro Portal da Amazônia, em Várzea Grande/MT, receberam denúncia informando de que um indivíduo trajando camiseta azul e bermuda verde, comercializava drogas no bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande/MT.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência: SIUEY FELIPPE DA SILVA ARRUDA, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 06/17/1999, filho de Sy/vio João de Arruda e Cármen Lúcia Célia da Silva, residente na rua 50, quadra 38, n° 06, bairro Jardim Primavera, Várzea Grande/MT, com telefone n° (65) 99302-8915, com incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 150009911).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] a

Não restou devidamente configurada prova suficiente de autoria com relação ao acusado na prática do tráfico, não havendo elementos robustos a embasar uma condenação. O acusado, em juízo (mídia) negou a traficância, bem como a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, afirmando ter sido abordado pelos policiais dentro da sua casa, dizendo que havia uma denúncia de que alguém com características idênticas as suas estava comercializando drogas no bairro. Após, o revistaram e não encontraram nada de ilícito em seu poder e ainda assim o colocaram no camburão e se dirigiram para um bar abandonado nas proximidades da sua casa, de onde retornaram com os entorpecentes e atribuindo-lhe a propriedade

[...] Observa-se que os depoimentos dos policiais militares colhidos na fase judicial encontram-se em aparente dissonância com aqueles prestados na fase administrativa (fls. 11 e 12).

[...] Então está instalada a dúvida quanto ao fato de ter sido o réu ou seu irmão abordado em frente a casa, bem como, se foi encontrado algum entorpecente com a pessoa abordada, já que as testemunhas são destoantes nesse particular.

Registre-se, ainda, que, os policiais militares não presenciaram o réu na suposta comercialização de entorpecentes, apenas souberam, via informação repassada por anônima, que supostamente alguém com características similares ao réu praticava o crime na região.

Então, em última análise, além de estar instalada a dúvida quanto à diligência e até mesmo quanto ao local em que as drogas foram encontradas, o que vincula o réu às drogas e à atividade de tráfico, são informes anônimos, que não podem ser aceitos como prova definitiva.

[...] Assim, é de se reconhecer ausente a plena certeza de culpa do réu a justificar a formação de um juízo condenatório seguro, pelo que a absolvição é medida impositiva.

Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o réu SIUEY FELIPPE DA SILVA ARRUDA, suficientemente qualificado nos autos, das imputações que lhes são irrogadas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID
35201463).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (fl. 24 – ID 150009911) e Laudo Pericial no 3.14.2018.47935-01 (fl. 28 - ID 150009911)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Uanderley Benedito da Costa e Macssuel Nascimento (fls. 18/20 - ID 150009911), bem como procedeu-se o interrogatório do apelado (fls. 34/35 - ID 150009911).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Uanderley Benedito da Costa e Macssuel Nascimento e interrogado o apelado (Relatório de Mídias - ID 150009913).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 55 (cinquenta e cinco) porções de maconha e 25 (vinte e cinco) porções de pasta-base pelos policias militares [Uanderley Benedito da Costa e Macssuel Nascimento] decorreu de informações anônimas de que “
um indivíduo trajando camiseta azul e bermuda verde
” estaria comercializando drogas na região.

Ocorre que a traficância atribuída ao apelado não pode ser extraída dos depoimentos, em Juízo, dos policiais militares, porque são imprecisos ao descrever a apreensão de drogas na posse do apelado e se a pessoa abordada teria sido o apelado ou o irmão dele. E mais, não esclareceram se os entorpecentes foram localizados na residência do apelado ou no “bar abandonado”.

Não bastasse, os referidos policiais não presenciaram qualquer ato de traficância atribuível ao apelado, tampouco existe qualquer registro de investigação anterior. Somente se basearam em informações anônimas acerca da comercialização de drogas.

No caso, as declarações imprecisas dos policiais militares não são suficientes para comprovar a autoria do apelado quanto à traficância de drogas.

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ,
AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017)
.

Nesse quadro, integra-se o parecer da i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal,
em virtude da precisa análise jurídica dos fatos,
“in verbis”
:

“
Veja-se que o PM Uanderley afirmou, em audiência, que abordaram o acusado, o qual possuía as mesmas características da “denúncia” dos populares, sendo que ele estava em poder de uma porção de droga. Relatou que mais entorpecentes foram encontrados dentro da casa do réu e, por fim, o acusado teria indicado que também mantinha depósito de drogas em um bar abandonado nas proximidades de sua abordagem.

Já o PM Macsuel, em seu depoimento judicial, afirmou que quem foi abordado foi o irmão do acusado, o qual estava em frente à residência do réu, porém disse não recordar se ele portava algum entorpecente. Alegou que o acusado foi abordado no interior da casa, tendo indicado o local onde estava o restante dos entorpecentes, qual seja, o bar abandonado

[...]

Ressalta-se que no processo penal impera a presunção de inocência, sendo no mínimo temerário condenar o apelado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com base em depoimentos que apresentam divergências entre si, e levando em consideração apenas na existência de “denúncias anônimas” que nem sequer foram formalmente relatadas. Dessarte, existindo dúvida, inegavelmente deve esta preponderar em favor do réu, de modo que a sentença absolutória não merece nenhum reparo
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 151078656).

Em reforço, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausentes provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe.”
(AP N.U 0000423-25.2015.8.11.0107 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 30.8.2019)

Logo, a absolvição do apelado deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023